Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727419-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WITHAMY DE FREITAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília (0727507-51.2022.8.07.0001) que determinou a emenda à petição inicial, a fim de que a parte agravante (BANCO J. SAFRA S.A) informasse o paradeiro do veículo objeto da lide, ao argumento de que a ausência do endereço atualizado da parte adversa obsta o cumprimento da medida liminar propugnada, caso deferida (ID 132365320 - autos de origem). Em suas razões, a agravante sustenta que a determinação do magistrado embrionário não constitui requisito ao deferimento da medida de busca e apreensão do automóvel identificado na instância primeva, a denotar “flagrante negativa à legislação de regência e ao contrato entabulado entre as partes” (ID 38400662, p. 4). No ponto, salienta que, por se tratar de bem móvel, não é possível a parte credora identificar com precisão sua localização. Anota que cumpriu todos os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, inclusive com a indicação de endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, não havendo que se falar em demonstração cabal da efetiva localização do veículo no local indicado na exordial. Sem embargo, assevera que o agravado encontra-se detido, em decorrência de fato delituoso, consoante decisão promanada do juízo da 1a Vara Criminal do Tribunal do Júri de Aguas Claras (p. 6), a denotar, sob tal perspectiva, a impossibilidade de a agravante indicar de forma irrefutável a localização do bem que almeja a apreensão, estribado no Decreto-Lei n. 911/69. No mais, evoca os princípios da economia processual e da cooperação, a fim de demonstrar a probabilidade do direito. Nada obstante, quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consigna que a demora na implementação da medida apenas potencializa o prejuízo advindo do inadimplemento, porquanto contribui para o desgaste do bem móvel ao longo dos meses, deteriorando-o e, assim, diminuindo a amortização pretendida com a posterior alienação do veículo. Além disso, informa que o descumprimento da ordem imposta na origem pode ocasionar a extinção prematura do feito embrionário, tornando inócua a pretensa resolução da pendenga. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Prefacialmente, postula a concessão da tutela formulada na instância a quo, a fim de que seja expedido mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada, com a confirmação do pedido prefacial. Preparo regular ( ID ́s 38400666 e 38400668). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Parece-me, neste exame prefacial, salvo melhor juízo quando da apreciação do mérito recursal, que há probabilidade do direito na espécie, tendo em conta que a indicação exata da localização do bem não constitui requisito legal da medida propugnada, sobretudo quando o endereço informado pela agravante na peça vestibular coincide com aquele consignado no negócio jurídico (ID 132245488 - autos de origem). Pela pertinência, colho precedentes desta Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. Decreto-Lei no 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUTIVA. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento de fotografia do aludido local. Pretende-se saber ainda se pode haver a determinação da conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em execução. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. No caso, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 3. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora. 4. A conversão para o "procedimento especial" da execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade que pode ser exercida pela credora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1413618, 07008784320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROVA FOTOGRÁFICA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. MEDIDA PREMATURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A falta de localização do veículo não caracteriza ausência de interesse processual, principalmente quando a parte autora não se manteve inerte quanto ao andamento processual e não foram esgotados todos os meios possíveis para viabilizar o cumprimento da ação. 2. A necessidade da comprovação da localização do bem móvel para que seja realizado o mandado, não há previsão legal. Ademais, a justiça deve primar pelo julgamento do mérito (art. 4o, do CPC/2015) e observar o princípio da cooperação (art. 6o do NCPC), sem se apegar aos formalismos ou criar obstáculos para oferecer à parte o resultado útil da ação 3. A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. 4. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 5. Recurso provido. (Acórdão 1374301, 07192480720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. CONDIÇÃO. RIGOR EXCESSIVO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão tem como pressuposto o dever da instituição financeira indicar o endereço do devedor fiduciário, não existindo qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão. 2 A falta de localização do veículo não caracteriza a falta de interesse processual, principalmente quando a parte autora não se manteve inerte quanto ao andamento processual e não foram esgotados todos os meios possíveis para viabilizar o prosseguimento da ação. 3. In casu, a exigência de comprovação da localização do veículo é desarrazoada, visto que exigir a apresentação de prova idônea, requerendo inclusive fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, é excesso de rigor imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1398643, 07321915620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando o risco iminente de prolação, na origem, de sentença terminativa caso a parte autora não atenda à ordem de emenda, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, viabilizando a análise mais aprofundada da questão por ocasião da apreciação de mérito. Sem embargo, quanto ao pedido de expedição de mandado de busca e apreensão propugnado, tenho que esvazia o próprio mérito do presente recurso, porquanto essencialmente satisfativo, carecendo de análise mais aprofundada dos argumentos colacionados. Com esses fundamentos, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, sobrestando o andamento do processo no juízo de origem, até ulterior determinação desta Corte, a fim de salvaguardar a utilidade do provimento jurisdicional alcançado nesta sede. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos, observando-se a possibilidade de o agravado estar segregado (ID 38400662, p. 8). Em consulta ao SIAPEN realizada por este magistrado hoje (23/08/2022), observei que o agravado WITHAMY DE FREITAS SILVA possui registro ativo no sistema carcerário, com lotação no CDP I - Bloco 8: Ala A, Cela 07 - Classificados, Prontuário n. 80794. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 14:33:33. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador